Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANTIDO.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
III - Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, ostentando doze condenações transitadas em julgado, não se pode qualificar como mínima a ofensividade da conduta, o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância.
IV - Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, a monitoração do local dos fatos por sistema de segurança não tem o condão de tornar o crime impossível.
V - Somente se reconhece o estado de necessidade – furto famélico – quando comprovada situação de extrema miséria, que impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar.
VI - Sendo o agente portador de 12 (doze) condenações anteriores, escorreita a majoração da pena-base em face dos antecedentes penais.
VII - A prática do crime no interior de estabelecimento comercial que conta com monitoração e grande fluxo de pessoas, não é fundamento idôneo para a majoração da pena-base a título de circunstância judicial desfavorável, porquanto se trata de elementos que dificultam a consumação, ao tempo em que facilitam a identificação do agente.
VIII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, configurados por doze sentenças condenatórias, o regime inicial adequado seria o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. Preserva-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.